Tribunal: TJSP
Processo: 2080261-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Pretensão da empresa executada de desbloqueio das quantias tornadas indisponíveis pelo Sisbajud. DESCABIMENTO: Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC que não se aplica à pessoa jurídica agravante. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO